Tribunal: TJMT
Processo: 0001691-02.2016.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001691-02.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 203.861.331-15 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS ALVES - CPF: 033.694.241-93 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELEUZA DOS SANTOS ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARMENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DE 03 (TRÊS) ANOS NÃO TRANSCORRIDO – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – RELATO DA VÍTIMA COERENTE COM O APRESENTADO NOS AUTOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorreu a
prescrição da pretensão
punitiva estatal,
elencada no
art. 109, vi, do Código Penal
.

É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de ameaça, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1691-02.2016.8.11.0036 (código 44040), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condenar
Luiz Carlos Vieira de Carvalho
, por infringência ao disposto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e à pena de 21 [vinte e um] dias de prisão simples por contravenção de vias de fato, tipificado no art. 21 da Lei nº 3.688/41. (Sentença – extraída do sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
)

Não se conformando com os termos da sentença, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista que as provas produzidas não foram capazes de evidenciar a ocorrência do crime de ameaça e ao final, absolve-lo. (Id 37836094)

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e a confirmação do decreto condenatório em seus exatos termos (Id. 37836099 a 37836501).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça Domingos Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 40228450)

“
Apelação Criminal
– Ameaça e Vias de Fato [art. 147 do Código Penal e art. 21, da Lei nº 3.688/41] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, objetivando a absolvição do apelante.

A denúncia restou assim lavrada: (Id 37836014)

“[...]
1º FATO

Deflui do caderno investigatório em epigrafe que na data de 28/08/2016 e 29/08/2016, o denunciado
Luiz Carlos Vieira de Carvalho
praticou vias de fato, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave a sua companheira Eleuza dos Santos Alves.

Consoante as investigações realizadas, durante um churrasco, vítima e denunciado, os quais conviviam maritalmente, entraram em discussão, momento em que o denunciado praticou vias de fato contra a vítima, desferindo-lhe um tapa no rosto e puxando seu cabelo.

Ato continuo a vítima Eleuza fora até sua casa e telefonou para sua filha pedindo socorro.

Neste diapasão, no dia seguinte, a vítima foi até a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência, sendo que após tal fato sofreu novamente vias de fato perpetradas pelo denunciado, que lhe desferiu tapas no rosto e puxões de cabelo, bem como lhe ameaçou de causar mal injusto e grave, jurando-a de morte.

A guarnição militar fora acionada, motivo pelo qual diligenciou até o local e efetuou a detenção do denunciado. No caminho da Delegacia, dentro da Viatura, o denunciado voltou a ameaçar a vítima na presença dos policiais militares dizendo: “se eu for preso, depois você vai se ver comigo quando eu sair”

2º FATO

Depreende-se dos autos investigativos, que na data de 29/08/2016, por volta das 23h:00min, o denunciado Luiz Carlos Vieira de Carvalho ameaçou causa mal injusto e grave a vítima Eliane dos Santos Alves, consistente em matá-la.

Urge ressaltar que a vítima Eliane é filha da vítima Eleuza. Na data retromencionado, Eliane recebera uma ligação de sua genitora pedindo socorro, pois havia sido agredida pelo denunciado Luiz Carlos, motivo pelo qual deslocou-se até o respectivo local.

Nesta senda, o denunciado ao perceber a presença da vítima Eliane, ameaçou de causar mal injusto e grave a esta, dizendo que a mataria, que compraria uma arma de fogo para dar um tiro em sua cabeça, bem como usaria todo o dinheiro da venda da casa para acabar com sua vida.

A luz do exposto, o

Ministério Público Estadual denuncia Luiz Carlos Vieira de Carvalho, COl‘l‘l0incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 21 da Lei 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais, e artigo 147 do Código Penal, ambos por 2x (duas vezes), nos moldes do artigo 69 do referido diploma repressor, com implicações da Lei 11.340/06 —Lei Maria da Penha, em relação à vítima Eleuza dos Santos Alves, e como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 147 do Código Penal, em relação a vítima Eliane dos Santos Alves, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal para ao final ser condenado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas adiante indicadas.(...)”

Da prescrição.

Argui a i. defesa, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Razão não lhe assiste.

Consigno inicialmente que o fato em análise ocorreu após as alterações trazidas pela Lei 12.234/10, razão pela qual, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, "A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Assim, o primeiro marco interruptivo a ser considerado é o recebimento da denúncia, o que, implicitamente, ocorreu em 13 de outubro de 2013, nos termos do que dispõe o artigo 89, § 1º, da Lei 9.099/95, que dispõe: "Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições"

A sentença que condenou o apelante a pena de 21 (vinte e um) dias de detenção, foi publicada em 09 de abril de 2019, último marco interruptivo, e conforme artigo 109, VI, a prescrição punitiva ocorre em 03 (três) anos.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não transcorreu o respectivo lapso temporal.

Da absolvição.

A defesa aduz que a decisão recorrida merece reforma, pois entende que os elementos de provas apresentadas pela acusação estão embasados unicamente nas palavras das vítimas, sem apresentar qualquer outro elemento probante a sustentar a tese acusatória.

Pois bem.

Quanto a inexistência de indícios de materialidade, ao contrário do alegado pela defesa, entende-se a que as provas dos autos atestam para a prática de ameaça.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito e Boletim de ocorrência n. 2016.274070 (Id 37832545), termo de depoimento dos policiais e da vítima. (Id 37832546), pedido de providência protetivas (Id 37832547), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 37832547).

O policial militar Vecy José de Oliveira, na fase inquisitorial assim relatou: (Id 37832546)

“(...) QUE a vítima ELEUSA DOS SANTOS ALVES, relatou a guarnição que ontem 28.08.2016 fora agredida fisicamente com um tapa no rosto, desferido por seu convivente, o Sr. LUIZ CARLOS, sendo que hoje pela manhã procurou a Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência, porém não ofereceu representação em desfavor do suspeito. A vítima informou ainda que ao retornar para sua casa foi novamente agredida por LUIZ CARLOS, sendo que dessa vez o mesmo tentou enforca-la, lhe deu empurrões e ainda proferiu ameaças de morte; QUE a guarnição então se deslocou até o local dos fatos e fez a condução do suspeito; QUE no trajeto até a Delegacia o suspeito proferiu a seguinte frase contra a vítima "se eu for preso, depois você vai se ver comigo quando eu sair"; QUE o suspeito foi entregue a polícia civil sem lesões corporais visíveis; Nada mais disse. (...)

Em juízo, confirmou o relato anteriormente prestado e ressaltou que o apelante provocava a vítima o tempo todo. (Relatório de mídia – Id 37836504)

O relato foi confirmado em ambas as fases pelo também policial militar Publyo Rafaell Soares.

A ofendida, ouvida na delegacia relatou que:

“(...)QUE a declarante na data do dia 29/08/2016 estava na residência de tua nora com o teu atual convivente o SR. LUIZ CARLOS VIEIRA DE CARVALHO comendo churrasco e tomando cerveja, que após uma hora tomando cerveja o SR. LUIZ CARLOS começou a discutir com a declarante do nada e desferiu um tapa no rosto e puxou o cabelo da declarante; QUE a declarante reagiu a agressão e deu um chute no SR. LUIZ CARLOS; QUE após as agressões a declarante foi para tua residência e ligou para tua filha ELAINE DOS SANTOS ALVES pedindo socorro; QUE a declarante afirma que as agressões sofridas consiste em um tapa no rosto e puxões de cabelo o qual não resultou em lesões; QUE a declarante ao chegar em casas após sair da delegacia para registrar o boletim de ocorrência referente ao fato ocorrido na noite anterior, o teu atual companheiro o SR. LUIZ CARLOS VIEIRA DE CARVALHO voltou a agredi-la com tapas no rosto, puxões de cabelo e a xingou de "DESGRACADA,MISERAVEL,SATANAS, VAGABUNDA, BISCATA"; QUE o SR. LUIZ CARLOS ameaçou a declarante de morte, e disse que depois a declarante vai pagar ele de qualquer forma; QUE oSR. LUIZ CARLOS fica fazendo ameaça com os dedos como se tivesse puxando o gatilho de arma de fogo; Nada mais disse. (...)

No depoimento judicial, confirmou o relato prestado anteriormente e ainda disse que ligou para sua filha Eliane porque teria medo do apelante. Contou também que estão separados.

É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento da própria vítima, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

E, no caso em comento, entendo que a palavra da vítima se mostra coerente. A prova oral contida no feito é contundente e fundamenta com suficiência, ao contrário do que alegou a defesa, a ocorrência do delito de ameaça, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo réu, a ponto de ser necessário o acionamento da polícia militar e o pleito de fixação de medidas protetivas, tamanho o receio causado pelo recorrente, pois conforme a vítima relatou, o caso dos autos não teria sido a primeira vez que sofria ameaça.

Realmente, nos delitos de ameaça, normalmente cometido às escondidas, a palavra da vítima merece especial relevo, mormente considerando casos envolvendo ofensas decorrentes de gênero e das relações de coabitação, bem como o fato da vítima ter requerido a imposição de medida protetiva em face do réu, o que, in casu, foi concedido pela justiça.

Nesse sentido:

“1. A materialidade do fato encontra-se consubstanciada pela presença do boletim de ocorrência, bem como a sua autoria, em virtude do relato da vítima em juízo. 2. Para o reconhecimento do delito de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. Caso concreto em que se verifica claramente que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, a se concluir pela tipicidade da conduta. No presente caso concreto, agregado ao fato de sua consumação instantânea, há ainda de se considerar para a configuração necessária do crime de ameaça a intenção do agente em vir causar mal injusto e grave à vítima, causando-lhe temor, sendo a palavra da ofendida respaldada pelo requerimento de medidas protetivas, as quais restaram deferidas (fl. 21). Por sua vez, cabe considerar que não existem elementos nos autos que possam desmerecer o relato da vítima. 4. Não existem elementos no caderno processual que possam gerar convicção de que não tenha ocorrido o respectivo delito de ameaça, uma vez que se trata tão somente de apresentação de alegações sem suporte fático que possa corroborar com a tese do ora apelante, motivo pelo qual não subsiste a argumentação defensiva de negativa de autoria. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; ACr 323069-51.2018.8.21.7000; Feliz; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 23/05/2019; DJERS 31/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal). Incidência da Lei n. 11.340/2006. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por falta de provas. Materialidade e autoria devidamente comprovadas em contraditório judicial. Palavra da vítima coerente e harmônica com o contexto probatório. Ameaças idôneas a intimidar a ofendida. Requerimento de medidas protetiv as. Inexistência de dúvida. Impossibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. Condenação mantida. Apelo conhecido e não provido. (TJSC; ACR 0002704-33.2017.8.24.0038; Joinville; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 04/06/2019; Pag. 787)

Ademais, registra-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Durante a instrução, assegurado o contraditória e ampla defesa, negou a prática do delito, alegando ainda que não ameaçou a vítima, apenas disse que não queria vê-la com outro homem por possuir ciúme doentio quando bebe.

Muito embora a negativa do apelante, sua versão não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Desta feita, restou devidamente comprovado a prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, praticado pelo recorrente, não havendo que se aplicar o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso interposto por
Luiz Carlos Vieira de Carvalho
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020